Tribunal: STF
Processo: HC 227557
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



    2. No caso, as instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de uma pequena traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. 



    3. Diante do insucesso da tese defensiva relativa à pretendida aplicação da minorante, ficam mantidas a fixação do regime inicial fechado e a negativa de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    4. Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006; e 16 da Lei n. 10.826/2003.



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de “aplicar o redutor previsto no parágrafo 4º., do art. 33 da Lei Drogas, em regime aberto”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



7. No caso dos autos, as instâncias precedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, especialmente porque, “embora primários e de bons antecedentes, além do tráfico em larga escala, no mesmo contexto fático houve a apreensão de quantidade altíssima de munições de uso restrito (270 munições), armamento pesado, que certamente não seria destinado a pessoas comuns, a demonstrar a existência de uma organização criminosa subjacente muita próxima dos acusados" (passagem da sentença condenatória). Nessas condições, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Ademais, conforme assentou o STJ, “para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que a recorrente não se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus”.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator